Tribunal: TJBA
Processo: 0144630-98.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144630-98.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA CHAGAS CORREIA

Advogado(s)
:
JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO

APELADO: ADEMIVALDA RODRIGUES QUEIROZ

Advogado(s)
:
LEONIDAS JOSE DE LIMA SOBRINHO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. FALHA PROCEDIMENTAL. BOA-FÉ OBJETIVA. POSSE COMPROVADA PELA AGRAVADA. CONSISTÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO EM FAVOR DA APELADA.
ANIMUS DOMINI
CONFIGURADO. NÃO COMPROVADA SUPOSTA ENFITEUSE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Afasta-se a intempestividade recursal quando evidenciada falha procedimental na formação dos autos e atuação diligente da parte apelante, em observância à boa-fé e ao princípio da confiança. Também, deve ser afastada a preliminar de deserção, tendo em vista que a apelante realizou devidamente o preparo recursal.

2.

Comprovada a posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
por mais de trinta anos, desde 1985, mediante documentos fiscais e prova testemunhal robusta.

3.

A existência de eventual vínculo de enfiteuse não impede o reconhecimento da usucapião, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
0144630-98.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
CARMELITA CHAGAS CORREIA
e
ADEMIVALDA RODRIGUES DE QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora